Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. OBJETO DE PARTILHA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de desconstituição de penhora de imóvel sob alegação de se tratar de bem de família.
2. Fatos relevantes. (i) foi determinada a penhora de bem imóvel que foi adquirido conjuntamente pelo executado (agravante) e pela credora (agravada). (ii) o imóvel foi objeto de partilha em ação de divórcio entre as partes, e o valor da execução decorre de obrigações assumidas no acordo de dissolução da sociedade conjugal. (iii) teria sido designado leilão do imóvel para os dias 10 e 13 de fevereiro de 2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há fundamento para suspender o leilão designado para alienação do imóvel; (ii) saber se o imóvel constrito seria bem de família e, portanto, impenhorável; (iii) se houve nulidade processual por cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações, não havendo fundamento para desconstituir a penhora ou suspender o leilão do imóvel (CPC, art. 797 e 789).
5. A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei n.o 8.009/1990, exige a comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e é utilizado como residência permanente.
6. No caso concreto, a documentação apresentada pelo agravante, consistente em duas contas de consumo (energia e saneamento) em seu nome, não se mostra suficiente para comprovar que o imóvel é seu único bem e que nele reside.
7. O bem imóvel em questão foi adquirido em conjunto pelo agravante e pela agravada, tendo sido objeto de partilha no divórcio e vinculado à satisfação de obrigações decorrentes da dissolução do casamento, o que também afasta a proteção conferida ao bem de família.
8. A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois o agravante teve oportunidade de impugnar a penhora, sendo seus argumentos analisados pelo e. Juízo de origem. A mera discordância com a decisão judicial, sem prejuízo à parte agravante, não configura nulidade processual (CPC, 283, parágrafo único).
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.009/90; CPC, arts. 283, parágrafo único, 797 e 789.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1928916, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 11.10.2024; TJDFT, acórdão 1716099, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe 28.6.2023; TJDFT, acórdão 1144108, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe 19.12.2018; TJDFT, acórdão 1004682, Rel. Des. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, DJe 28.3.2017.